Tribunal: TJBA
Processo: 8022812-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022812-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA JESUS DA PAZ

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIEGO MARTINS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Tatiana Jesus da Paz contra sentença proferida pela 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do Banco CSF S/A. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, mas indeferiu o pleito indenizatório, com fundamento na Súmula nº 385 do STJ, ante a existência de registros negativos anteriores em nome da demandante. Inconformada, a autora apelou, alegando que a inscrição no SCR/SISBACEN sem prévia notificação constitui ato ilícito passível de indenização, requerendo a fixação de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia da consumidora sobre a inscrição de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) configura ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é regulado pela Resolução CMN nº 4.571/2017 e integra o SISBACEN, sendo um instrumento destinado à supervisão do risco de crédito pelas instituições financeiras, e não um banco de dados restritivo de crédito como SPC ou SERASA.

A remessa de dados ao SCR constitui dever legal das instituições financeiras, nos termos do art. 4º da Resolução CMN nº 5.037/2022, sendo amparada ainda pela Lei Complementar nº 105/2001, que excepciona o sigilo bancário para fins cadastrais e de formação de histórico de crédito.

A ausência de notificação prévia da inclusão de dados no SCR não configura, por si só, ilicitude ou afronta aos direitos do consumidor, pois não há prova de irregularidade na origem da dívida informada, tampouco demonstração de prejuízo ou exposição pública decorrente da inscrição.

Diferentemente dos cadastros de inadimplência voltados ao mercado, o SCR visa à transparência nas relações de crédito e à supervisão do sistema financeiro, não implicando automaticamente em restrição à capacidade contratual do consumidor.

Jurisprudência recente do TJBA reforça o entendimento de que a ausência de notificação prévia sobre inscrição no SCR, sem demonstração de irregularidade ou dano, não enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia ao consumidor, não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, quando ausente irregularidade na origem da dívida e prova de prejuízo.

O SCR não se equipara a cadastros restritivos de crédito, pois sua finalidade é subsidiar a supervisão do risco pelas instituições financeiras e não a publicidade de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 86, parágrafo único, 931, 937, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022812-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante TATIANA JESUS DA PAZ e como apelada BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02